Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-02.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo do autor. Alegação de necessidade de manutenção não programada de aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo do autor. Alegação de necessidade de manutenção não programada de aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea e não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral presumível e indenizável "in re ipsa". Pretensão a majoração da indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). INDENIZAÇÃO. "QUANTUM" ARBITRADO. Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença modificada neste ponto. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.